Tribunal: TJSP
Processo: 0002834-74.2017.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais ou quaisquer outros servidores públicos tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais ou quaisquer outros servidores públicos tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000070217
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002834-74.2017.8.26.0294, da Comarca de Jacupiranga, em que é apelante ROSEANE
HANAY MARTINS GUIMARÃES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso de Roseane
Hanay Martins Guimarães, mantendo-se incólume a sentença condenatória de primeiro
grau. Por V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
SÉRGIO MAZINA MARTINS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002834-74.2017.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 10966 2/6
Apelação Criminal n.o 0002834-74.2017.8.26.0294.
Apelante: Roseane Hanay Martins Guimarães.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Jacupiranga 1a Vara.
Voto n.o 10.966.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal.
Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais ou
quaisquer outros servidores públicos tão-somente por conta de sua
condição
funcional.
Todo
e
qualquer
depoimento,
independentemente da atividade profissional de quem o subscreve,
deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos.
Vistos.
Trata-se de recursos de apelação interposto por Roseane
Hanay Martins Guimarães em face da sentença proferida, nos autos
da ação penal em epígrafe, pela qual foi condenada, com fulcro no
artigo 33, caput e parágrafo 4o da Lei 11.343/06, a cumprir a pena de
um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, em regime prisional inicial
aberto, além de pagar a multa de cento e sessenta e seis (166)
diárias, arbitradas individualmente no mínimo legal, tendo sido
substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à
comunidade e limitação de final de semana (fls. 190-196).
Requer a absolvição e, sucessivamente, a desclassificação para
ser condenada apenas pela figura do artigo 28 da Lei de Drogas.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões (fls. 209-213) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 224-232).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002834-74.2017.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 10966 3/6
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso.
A materialidade do crime em referência está bem provada nos
autos através da documentação elaborada, especialmente aquela que
integra o caderno investigatório, além da prova oral.
Nesse sentido, observa-se o laudo pericial atestou se tratar de
cinquenta e sete gramas e trinta decigramas (57,3 g) entre maconha e
cocaína o material apreendido (fls. 106-107).
A autoria desse crime também restou incontroversa.
Os policiais militares que participaram da ocorrência disseram
que estavam em patrulha de rotina em local altamente marcado pelo
tráfico de drogas quando avistaram a ré, essa que, ao notar a
presença da guarnição policial, dispensou uma bolsa, constatando-se,
depois, que a mesma abrigava quantidade razoável de porções de
drogas, além de dinheiro em notas fracionadas.
Advirta-se que não se há de desconsiderar o testemunho de
policiais ou quaisquer outros servidores públicos tão-somente por
conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento,
independentemente da atividade profissional de quem o subscreve,
deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e
verossimilhança com as demais provas dos autos. Nesse sentido,
assentou-se que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e
corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002834-74.2017.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 10966 4/6
que ocorreu o delito (STJ 6a T AgRg no Ag 1.158.921/SP Rel.
Maria Thereza de Assis Moura j. 17.05.2011 v. u.; no mesmo
sentido, e ainda no STJ, v. também os seguintes julgados, todos
unânimes: 5a T AgRg no AREsp 482.641/RJ Rel. Jorge Mussi j.
02.10.2014; 6a T
AgRg no AREsp 234.674/ES
Rel. Rogério
Schietti Cruz j. 22.05.2014; 6a T AgRg no REsp 1.216.354/SP
Rel. Marilza Maynard
j. 27.03.14; 5a T
AgRg no AREsp
366.258/MG
Rel. Laurita Vaz
j. 11.03.2014; 6a T
AgRg no
AREsp 338.041/DF Rel. Og Fernandes j. 03.09.2013). Da mesma
forma, assim também vem sendo unanimemente entendido no âmbito
do Supremo Tribunal Federal, a saber: 2a T RHC 118.086/SP Rel.
Gilmar Mendes j. 03.12.2013; 2a T HC 116.437/SC Rel. Gilmar
Mendes j. 04.06.2013; 1a T HC 73.518/SP Rel. Celso de Mello
j. 26.03.1996.
A ré, interrogada, se limitou a negar o tráfico, afirmando ser
usuária de maconha e que estava no local para adquirir droga.
Essa negativa, simplesmente, não prospera, pois evasiva e
isolada nos autos.
Ao revés, o quadro acusatório é inconteste.
Ora, ainda, que Roseane seja mesmo consumidora de drogas,
sabe-se que tal condição não é propriamente excludente da figura do
traficante, sendo comum se deparar, infelizmente, com pessoas que
exerçam esses dois papéis na prática forense.
Mais do que isso. Para a configuração do tráfico, não é
imprescindível que o acusado seja flagrado em ostensiva atividade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002834-74.2017.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 10966 5/6
comercial ilícita, bastando que os elementos e circunstâncias
indiquem tal. No caso, tem-se que a ré foi abordada em local marcado
pelo narcotráfico, dispensando nada menos do que oitenta e seis (86)
porções de drogas, as quais totalizavam mais de cinquenta gramas,
como já mencionado, evidenciando que a finalidade era mesmo o
comércio ilícito. Chama a atenção também, endossando o acerto da
decisão de piso, que a ré declarou em juízo ser consumidora de
maconha, mas consigo foram encontradas outras drogas, diversas
daquelas que servem a seu vício (cocaína e crack). Veja-se que para
nada disso a apelante trouxe explicação verossímil e consistente.
Fundada e justa o édito condenatório impugnado, fica ele
mantido nesta seara recursal.
A dosimetria restou irreparável.
A pena-base foi fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de
reclusão e quinhentos (500) dias-multa e, após, reconhecido, na
etapa derradeira, o tráfico na forma privilegiada. Afinal, a ré é
primária, não ostenta maus antecedentes e não há prova de que
integrasse organização criminosa ou se dedicasse às atividades
ilícitas, consolidando-se suas penas em um (1) ano e oito (8) meses
de reclusão, além de cento e sessenta e seis (166) dias-multa. Disso
não recorreu o Ministério Público, não cabendo, pois, alteração nesse
quadro.
O regime imposto foi corretamente o aberto.
A substituição da pena também foi bem operada, anotando-se o
caráter pedagógico e ressocializador do instituto, não tendo sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002834-74.2017.8.26.0294 - Jacupiranga - VOTO No 10966 6/6
impugnada quaisquer das espécies de pena impostas.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso de
Roseane Hanay Martins Guimarães, mantendo-se incólume a
sentença condenatória de primeiro grau.
Mazina Martins
Relator